Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A ausência de manifestação sobre tese jurídica não debatida anteriormente pelas partes e sobre a qual não tem o julgador o dever de se pronunciar de ofício, não caracteriza defeito integrativo de omissão, sendo defeso à parte inovar o pedido ou a causa de pedir, em embargos de declaração, o que demonstra, na verdade, o seu inconformismo quanto à tese adotada.
3. Ainda que interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração está adstrito à presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.